Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE CONFIGURADAS. INSURGÊNCIAS NÃO CONHECIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece o recorrente de interesse recursal, quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos.
2. Não se conhece de insurgências recursais que são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pelo magistrado, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
3. Descabe a redução dos honorários advocatícios, porque foram estabelecidos na sentença no percentual mínimo e conforme os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.